Tribunal: TJPA
Processo: 0000781-92.2018.8.14.0012
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000781-92.2018.8.14.0012

APELANTE: FRANCISCO RODRIGUES CARDOSO NETO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº
0000781-92.2018.8.14.0012

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: 1ª Vara de Cametá

APELANTE:
FRANCISCO RODRIGUES CARDOSO FILHO
(Defensoria Pública)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Geraldo de Mendonça Rocha

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL –
roubo simples -
art. 157, caput, do CP
–
1)
REDUÇÃO DA PENA BASE – IMPROVIMENTO – existência de circunstâncias desfavoráveis que justificam a fixação da pena base acima do mínimo – inteligência da Súmula nº 23 deste TJEPA -
2)
MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA SEMIABERTO – improvimento – quantum da pena aplicada e reincidência que justificam regime inicial fechado –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
–

DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
FRANCISCO RODRIGUES CARDOSO FILHO
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Cametá que o condenou pela prática do delito de roubo simples, previsto no
art. 157, caput, do CP,
cominando a pena de 08 (oito) anos de reclusão em regime inicial fechado e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito
.

Em suas razões recursais, o apelante não apresentou testes absolutórias, pleiteando a redução de sua pena base ao mínimo legal e a modificação do regime inicial de cumprimento da sanção para o semiaberto.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, para reavaliação da circunstância judicial das circunstâncias do crime.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Geraldo de Mendonça Rocha manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso para redução da pena base cominada.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do réu, narra a denúncia que, no dia 29 de janeiro de 2018, por volta das 22h00, o denunciado
FRANCISCO RODRIGUES CARDOSO NETO,
conhecido pela alcunha
MACAQUINHO
,
subtraiu das vítimas
SUELI AQUINO ALHO,
um aparelho telefônico portátil tipo smartphone modelo SAMSUNG J1 mini, contendo seus dois chips, fato ocorrido na escada de acesso ao quitinete onde residem seus familiares na localidade da Tv. Campos Sales, bairro do Trigueiro, quando foi surpreendida pelo denunciado que lhe aplicou um golpe coloquialmente intitulado “gravata” e a ameaçou com uma faca, subtraiu-lhe o seu aparelho telefônico portátil, em seguida, o denunciado desceu a escadaria e tomou rumo desconhecido.

Após a instrução, o juízo sentenciante
condenou
FRANCISCO RODRIGUES CARDOSO NETO
pelo delito de
roubo simples, previsto no
art. 157, caput, do CP,
cominando a pena de 08 (oito) anos de reclusão em regime inicial fechado e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito
.

Em suas razões recursais, o apelante não apresentou testes absolutórias, pugnando inicialmente a redução de sua pena base ao mínimo legal, o que
não merece deferimento
, senão vejamos:

In casu
, constata-se que o juízo sentenciante justificou de forma adequada a fixação da pena base entre os patamares médio e máximo, arbitrando-a em 08 (oito) anos de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa em razão da valoração negativa de circunstâncias judiciais entre as quais a
culpabilidade do agente
, pois “
o comportamento do denunciado excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao crime de que é acusado, demonstrando ser violento e ousado, conforme provas produzidas,
FRANCISCO
, aproveitando da vulnerabilidade da vítima do sexo feminino, a surpreendeu com sua conduta criminosa fazendo uso de uma faca para intimidá-la, reduzindo, portanto, suas chances de defesa, o que enseja maior reprovabilidade à ação criminosa, haja vista o terror psicológico que sua conduta causou
”.

Também valorou negativamente seus
antecedentes criminais
, pois “
o réu não é primário, conforme certidão de antecedentes em anexo, registrando contra si mais de uma condenação, sendo que uma avalio nesta fase, como maus antecedentes, sem que isso implique em bis in idem
”.

Também desfavoráveis figuraram as
circunstâncias do delito
, pois “
o acusado já iniciou sua conduta criminosa com ação de violência real, qual seja, uma gravata sobre a vítima
”.

Do exposto, constata-se que não assiste razão à tese defensiva da ocorrência de
bis in idem
na valoração da culpabilidade do agente e das circunstâncias judiciais, sendo patente que o juízo sentenciante valorou negativamente a
culpabilidade do réu
em razão de sua violência e ousadia, por ter se aproveitado da vulnerabilidade da vítima do gênero feminino, bem como pela utilização de aram branca para intimidá-la e reduzir as chances de defesa, causando-lhe maior temor.

Já as
circunstâncias do delito
foram negativadas em razão de o crime ter se iniciado com uma
ofensa à incolumidade física da vítima
, que narrou ter sofrido uma “gravata” do réu quando este exigiu que entregasse seu telefone celular.

Logo, havendo circunstâncias desfavoráveis ao acusado, justifica-se a fixação da pena base acima do patamar mínimo, consoante entendimento consolidado na Súmula nº 23 deste TJEPA,
verbis
:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.
”

Em sequência, tendo o magistrado efetuado a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, bem como inexistindo minorantes ou majorantes a serem aplicadas na espécie, ante a alteração legislativa advinda com a Lei nº 13.654/2018, que afastou a incidência da majorante do roubo praticado mediante uso de arma branca,
mantém-se a pena final cominada na sentença hostilizada

em 08 (oito) anos de reclusão em regime inicial fechado e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito,
não havendo qualquer reparo a ser realizado neste aspecto da sentença.

Da mesma forma, não merece provimento o pleito de modificação do regime inicial de cumprimento da sanção, uma vez que o
regime inicial fechado
se revela o
adequado
em razão do
quantum
de pena
cominado, bem como pela
reincidência
, consoante art. 33, §2º,a, do CP.,

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento
, mantendo a sentença hostilizada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 01/06/2023